Tribunal: TJES
Processo: 5010436-47.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010436-47.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: ATILA GONCALVES DA SILVA

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5010436-47.2024.8.08.0048

Recorrente:
BANCO PAN S.A.

Recorrido: ATILA GONÇALVES DA SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

O AUTOR ALEGA QUE REALIZOU ACORDO PARA PAGAMENTO DE DÉBITO REFERENTE A UM CARTÃO DE CRÉDITO JUNTO À INSTITUIÇÃO RÉ, QUITANDO TODAS AS PARCELAS. CONTUDO, A DÍVIDA CONTINUOU CONSTANDO NO SISTEMA DO BANCO, O QUE RESULTOU NA INCLUSÃO DE SEU NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES (SERASA/SCPC), MESMO APÓS O PAGAMENTO. AFIRMA QUE APESAR DA TENTATIVAS DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL, TANTO POR CONTATO DIRETO COM A ASSESSORIA DA RÉ QUANTO POR MEIO DE RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON, NÃO HOUVE RESOLUÇÃO. DIANTE DOS FATOS, REQUER A EXCLUSÃO DE SEU NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES E A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO DE R$ 360,15. ALÉM DISSO, PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 25.000,00, ADUZINDO QUE SOFREU CONSTRANGIMENTO COM A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE SEU NOME.

A SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DO AUTOR, DECLARANDO O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO OBJETO DOS AUTOS, DETERMINANDO A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES E CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00.

O BANCO PAN APRESENTOU RECURSO INOMINADO, SUSTENTANDO QUE AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO AO COBRAR O QUE LHE ERA DEVIDO. DESTACA QUE NÃO PRATICOU NENHUMA CONDUTA QUE ENSEJE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. REQUER SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO E, CASO SEJA MANTIDA, O VALOR DEVE SER REDUZIDO PARA UM PATAMAR RAZOÁVEL, CONFORME OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

O AUTOR NÃO APRESENTOU CONTRARRAZÕES.

NÃO HÁ PRELIMINARES LEVANTADAS PELO BANCO QUE POSSAM IMPEDIR A ANÁLISE DO MÉRITO.

DA CONCLUSÃO: O CASO ENVOLVE UMA CLARA RELAÇÃO DE CONSUMO, SENDO APLICÁVEL O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC), ESPECIFICAMENTE EM SEUS ARTIGOS 6º, INCISO VI, QUE TRATA DA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, E 14º, QUE TRATA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR POR FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

NO QUE TANGE À NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, O STJ POSSUI JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE A MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS, APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA, CONFIGURA DANO MORAL IN RE IPSA, OU SEJA, PRESUME-SE O DANO MORAL PELA PRÓPRIA OCORRÊNCIA DO FATO, SEM NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA DO PREJUÍZO.

ADEMAIS, A SENTENÇA DE ORIGEM SEGUIU ADEQUADAMENTE A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL E MATERIAL. A DECISÃO LIMINAR, QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES E A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA, É AMPARADA PELO ART. 300 DO CPC, QUE TRATA DA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA QUANDO PRESENTES A PROBABILIDADE DO DIREITO E O RISCO DE DANO.

DIANTE DO EXPOSTO, MANTENHO A SENTENÇA PROFERIDA, UMA VEZ QUE RESTOU DEMONSTRADO QUE O AUTOR REALIZOU TODOS OS PAGAMENTOS DO ACORDO E, AINDA ASSIM, FOI INDEVIDAMENTE NEGATIVADO. A RESPONSABILIDADE DO BANCO É OBJETIVA, E HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AO NÃO DAR BAIXA NO DÉBITO CORRETAMENTE.

VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS ENCONTRA-SE DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)